Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707825-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO RECORRIDO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO DA RÉ. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO. FIANÇA PRESTADA SEM ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1647, III, DO CC. SÚMULA 332 DO STJ. FATO FACILMENTE VERIFICÁVEL. EVIDENTE NEGLIGÊNCIA DO LOCADOR. MÁ-FÉ DO FIADOR AO FIRMAR A FIANÇA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança, que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da fiança prestada por Roberval no contrato de locação firmado com a ré em 10/3/17, pela ausência de outorga uxória da autora. Ademais, a ré foi condenada ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 1.1. A ré busca a reforma da sentença para: a) que ocorra a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de demonstrar seu direito em juízo, com a oitiva de sua testemunha já devidamente arrolada, com o intuito de comprovar a má-fé de Roberval quando da assinatura do contrato de locação, ou, b) que seja julgada improcedente a presente ação por ferir cláusula contratual (cláusula 9a do contrato de locação). 1.2. A autora apela requerendo a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, §2o, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva da testemunha desejada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a validade ou não da fiança prestada no contrato de locação. 2.4.Eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Assim, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 2.6. Preliminar rejeitada. 3. Do recurso da ré. 3.1. No caso, a fiança foi firmada por pessoa casada pelo regime da comunhão parcial de bens, incidindo, portanto, a exigência constante do art. 1.647, III, CC. 3.2. O art. 1.647, III, do CC estipula que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval, de modo que a decretação de invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge ou por seus herdeiros, nos termos do art. 1.650 do mesmo diploma. 3.3. O enunciado de Súmula 332 do STJ também estabelece que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 3.4. Nesses moldes, sendo o fiador casado com a autora, no regime de comunhão parcial de bens, a outorga uxória era requisito essencial para a validade da garantia prestada. 3.5. Com efeito, no contrato de locação, na qualificação do fiador, consta que o Sr. Roberval seria casado. Ou seja, este não omitiu sua condição de casado. 3.6. Ora, o locador, ao fornecer imóvel em locação, deve cercar-se de todos os cuidados necessários a garantir o adimplemento das obrigações do locatário. 3.7. No caso, ignorou a qualificação “casado” e deixou de exigir a certidão de casamento do fiador, bem como a concordância de sua esposa no pacto. 3.8. O que não se mostra possível é a apelada, que não foi consultada e que não fez parte da negociata, ser prejudicada por algo que não anuiu e que não foi devidamente verificado pelo locador. 3.10. Ademais, a má-fé do cônjuge da apelada, que, como cediço, não se presume, não restou caracterizada à luz dos elementos de prova colhidos nos autos. 4. Do recurso da autora. 4.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 130.000,00), a quantia resultante (R$ 13.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da autora não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial e da réplica. 4.4. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 4.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em menos de 2 meses a contar de sua propositura (01/04/19), uma vez que sua sentença foi proferida em 25/05/19. 4.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 4.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual devem ser mantidos os honorários fixados na sentença e devidos pela ré no valor de R$ 1.000,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 5. Apelações improvidas. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pelo arbitramento da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030